Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-29.2018.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000777-29.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCINEIA BUCHNER - CNPJ: 09.062.012/0001-15 (APELADO), JONES MENDES - CPF: 976.410.220-49 (APELADO), ERONDI NUNES RIOS - CPF: 567.144.831-04 (APELADO), IVANILDE SILVEIRA RIOS - CPF: 919.034.751-04 (APELADO), ERONDI NUNES RIOS - CPF: 567.144.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO RÉU NÃO LOCALIZADO – ATO PREMATURO – PESQUISA PELO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”
. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

É prematura a sentença que determina a extinção do feito em relação a um dos réus e dá procedência no tocante aos demais, sem antes oportunizar ao autor a pesquisa pelos sistemas judiciais disponíveis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO
os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixos em 10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
JULGO EXTINTA
a presente demanda em face da requerida
ERONDI NUNES RIOS
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ressalvando-se a possibilidade propositura de nova ação, conforme artigo 486, caput, do CPC
”.

O apelante se insurge contra a extinção da demanda em relação ao réu Erondi Nunes Rios. Argumenta que antes dessa determinação tinham de ser adotados todos os meios para localizá-lo, inclusive a citação por edital e pesquisa em sistemas
on-line.

Pede o provimento do Recurso, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a adoção dessas providências.

Sem contrarrazões (ID. 195067653).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelante ajuizou a presente demanda em 27-2-2018 para cobrança de dívida oriunda do “Contrato para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais n. 394.203.002”. A citação ocorreu em 30-9-2019, mas na ocasião somente o réu Erondi não foi localizado (ID. 195067222, pág. 77).

Com isso, o autor requereu pesquisa de endereço pelos sistemas
on-line
, o que foi indeferido, sendo determinado o andamento do feito.

Em seguida a Ação foi julgada procedente no tocante aos réus citados e extinta no que concerne a Erondi.

Todavia, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais pelo demandante para que o Juízo realize consulta no Bacenjud, Renajud, Sisbajud e Infojud.

Nesse sentido:

”
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:

STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.
(...)”.

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17-8-2021, DJe de 23-8-2021).

Por outro lado, não podia ser admitida a citação por edital, visto que, por se tratar de modalidade ficta, é essencial que antes sejam exauridas as tentativas de localização do réu.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizado ao autor requerer a pesquisa pelos sistemas
on-line.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024